Tribunal: TJMT
Processo: 1026614-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026614-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELTON MORAIS BALDEZ - CPF: 710.327.891-15 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1026614-55.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ELTON MORAIS BALDEZ

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR A VERACIDADE DA PROVA MÉDICA DOCUMENTAL – NECESSIDADE DE PROVA COMPLEMENTAR – APURAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO.

Se os documentos trazidos pelo beneficiário não especificam de forma satisfatória o atendimento pelo hospital declarado, bem como diante da suposta irregularidade/fraude da documentação médica, resta patente a necessidade de se oficiar o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá a fim de verificar se se trata de fraudes ao Seguro DPVAT ou mero extravio das fichas e prontuários médicos, garantindo complementação da instrução probatória.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1026614-55.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ELTON MORAIS BALDEZ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
ELTON MORAIS BALDEZ
,
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor de
R$ 4.893,75 (quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 85, § 8o, do CPC/15 (ID 75386999).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão no julgado ao argumento de que não foi apreciada a petição de chamamento do feito à ordem (ID 75386995), o qual foi rejeitado (ID 75387006).

Em suas razões recursais (ID 75387009), a seguradora alega a nulidade da sentença ao argumento de que o prontuário médico juntado aos autos pela parte apelada é falso tendo em vista ter realizado diligência junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT e constatado que no dia 12/02/2018 não tem registro de passagem da parte apelada pela unidade de atendimento médico.

Desta feita, pugna pela reforma da decisão proferida pelo
juízo a quo
, a fim de que seja reconhecida a improcedência do feito com a remessa dos autos ao Ministério Público para apuração da irregularidade noticiada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 75387013).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
1026614-55.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

ELTON MORAIS BALDEZ

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ELTON MORAIS BALDEZ,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 12/02/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e boletim de atendimento médico juntado aos autos (IDs 75386963 e 75386964).

Em sua inicial (ID 75386958), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta irregularidade da documentação médica, verifica-se um elevado crescimento nas demandas com essas mesmas alegações do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, onde sugere uma suposta fraude no recebimento do Seguro DPVAT, vejamos

(ID. 75386996):

“DECLARAÇÃO

O setor de laudo e documento de paciente vem pelo presente apresentar resposta a solicitação ao Ofício 3180560901/2019 referente a autenticidade de documentos apresentados a segurador líder.

Em buscas ativas em nossos sistema, arquivo, faturamento não consta a entrada dos pacientes abaixo neste nosocômio nas datas apresentadas em anexo.

[...]

ELTON MORAES BALDEZ

[...].

Atenciosamente,

Sandra Cristina Ribeiro

Enfermeira

COREN/MT 145.282”

Isso porque, além dessa declaração sugerindo uma suposta irregularidade, a parte autora anexou aos autos apenas o Boletim de Ocorrência lavrado unilateralmente após

09 (nove) meses depois do acidente, bem como uma única folha constando o Boletim de Atendimento (ID. 75386963) do Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, não trazendo provas dos exames solicitados ou dos relatórios de evolução médica, ou seja, provas insuficientes a demonstrar a lesão ou mesmo o nexo de causalidade entre o acidente e a suposta lesão.

Assim, resta patente a necessidade de melhor instrução dos autos e que seja oficiado o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT a fim de verificar se se trata de fraudes ao Seguro DPVAT ou mero extravio das fichas e prontuários médicos.

Ante o exposto, anulo a sentença
a quo
por insuficiência de provas e determino o retorno dos autos à Vara de origem para melhor complementação da instrução probatória e para que se proceda a apuração da veracidade da Declaração dada pelo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT constante no (ID. 75386996), e se constatada a fraude,
sejam imediatamente encaminhados os documentos ao Ministério Público
para a as providências que entender necessárias.

No mais, face à anulação do
decisum
, resta prejudicada a análise dos demais itens recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021